Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-30.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600495-30.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 08/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600495-30.2020.6.16.0134
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Contrariedade à Lei de Postura Municipal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600495-30.2020.6.16.0134
que com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, na Lei Federal nº
13.979/2020, na Lei Estadual - PR nº 20.189/2020 e no Decreto Estadual - PR nº4.230/2020, e no
exercício do poder de polícia (art. 41, §2º,da Lei nº 9.504/1997), por sentença e com resolução
do mérito,confirmando a liminar anteriormente proferida, julgou parcialmente procedente a
presente representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a obrigação
dea parte requerida, no exercício do direito à propaganda eleitoral, por ocasião da realização
docomício/reunião previsto para o dia 05.11.2020, a partir das 18h, evitar toda e qualquer
formação de pontos de aglomeração, fiscalizar e exigir a utilização de máscaras faciais por
todos os presentes e o distanciamento social de 1,5m entre os presentes. O descumprimento
da
presente sentença implicará a incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$
100.000,00 (cem mil reais), a depender da gravidade da infração,
o que pode ser constatado pelo Ministério Público, pela Polícia Militar ou por órgão de vigilância
sanitária, sem prejuízo da incidência das sanções decorrentes da
configuração das infrações penais tipificadas do art. 347 do Código Eleitoral e art. 268 e Código
Penal (Representação pelo Ministério Público Eleitoral em face da Coligação Segue em Frente,
Valdenei de Souza e Roberto Carlos Rossi, alegando que recebeu cópia para reunião a ser
realizada em 5/11/2020, às 18h, no comitê de campanha dos representados e que na realização do
evento há possibilidade de que sejam descumpridas as normas sanitárias federais e estaduais em
vigor, relativas à pandemia de COVID-19. Afirma, ainda, que a reunião é ato aberto ao público, não
havendo nenhum indicativo de que se pretendia observar as limitações impostas, especialmente a
que suspendia eventos com mais de 50 pessoas (Decreto Estadual nº 4230/20). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB
/ 55-PSD / 23-CIDADANIA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
066
23/04/2021 19:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.559
RECURSO ELEITORAL 0600495-30.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD /
23-CIDADANIA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
REUNIÃO
POLÍTICA
OU
DE
CAMPANHA. NORMAS SANITÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO. CAUSA DE PEDIR
QUE NÃO ENVOLVE DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO
ELEITORAL.
RELAÇÃO
JURÍDICA
QUE
NÃO
DECORRE
DE
NORMA
ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E
P R O V I D O .
1 - A competência material da justiça
eleitoral não abrange o descumprimento
de
norma
sanitária
relacionada
à
pandemia de Covid-19, ainda que o fato
ocorra em evento afeto ao processo
eleitoral. Quando a causa de pedir não
envolver qualquer direito público subjetivo
de natureza eleitoral nem decorrer a
relação jurídica de qualquer norma
eleitoral não há que se falar em
competência desta justiça especializada.
P r e c e d e n t e .
Num. 31799066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

2 - No caso, não é competente a justiça
eleitoral para processar e julgar violação
de normas sanitárias estadual e federal
que
estabeleceram
regras
de
distanciamento social em razão da
pandemia,
ainda
que
o
eventual
descumprimento tenha ocorrido durante a
realização de reunião política ou de
c a m p a n h a .
3 - Recurso eleitoral conhecido e provido
para
julgar
improcedente
a
representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face da coligação "Segue em Frente", Valdenei de Souza e Roberto Carlos Rossi, sob a
alegação de que os representados iriam realizar reunião no dia 05/11/2020, às 18:00 horas, a
qual seria aberta ao público e "com real possibilidade de que sejam descumpridas as normas
(id. 24380166).
sanitárias federais e estaduais em vigor"
Foi deferida parcialmente medida liminar "para determinar aos representados que
na reunião/comício que se realizará nesta data a partir das 18h imponham e fiscalizem a
utilização de máscaras faciais por todos os presentes, bem como imponham e fiscalização o
, sendo que o
distanciamento social de 1,5m (um metro e meio) entre os presentes"
descumprimento acarretaria "a incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), a depender da gravidade da infração, o que pode ser
constatado pelo Ministério Público, pela Polícia Militar ou por órgão de vigilância sanitária, sem
prejuízo da incidência das sanções decorrentes da configuração das infrações penais
(id. 24380766).
tipificadas do art. 347 do Código Eleitoral e art. 268 e Código Penal"
Foi noticiado, pelo representante, o descumprimento da liminar (id. 24381266),
sendo a petição instruída com imagens e vídeos, agrupados no id. 24381216.
Por sentença (id. 24382266), o juízo a quo julgou procedente a representação.
Num. 31799066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

Inconformados, os representados recorreram (id. 24382466), pedindo a reunião
deste processo com o autuado sob nº 0600516-06.2020.6.16.0134 e aduzindo, em síntese, em
sede preliminar a perda superveniente do objeto e a falta de interesse processual, e, no mérito,
a incompetência da justiça eleitoral.
Contrarrazões (id. 24382766) pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo
não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 26526616).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 26/01/2021 (id. 24382566) e as razões foram protocoladas no dia 27/01/2021 (id.
24382466).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
Intimado via PJE em 28/01/2021 (id. 24382666), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 08/02/2021 (id. 24382766),
, pelo que delas NÃO
intempestivamente
CONHEÇO.
Mérito
Preliminar - reunião com os autos nº 0600516-06.2020.6.16.0134: pugna o
recorrente pela reunião dos presentes com os referidos autos para julgamento conjunto,
invocando o contido no artigo 96-B da Lei nº 9.504/97, argumentando que "o pedido, as partes
e a causa de pedir são comuns ao da presente demanda, isto porque se trata de demanda que
pretende penalizar uma coligação e seus candidatos ao pleito majoritário por eventual violação
.
das leis sanitárias"
O dispositivo mencionado possui a seguinte redação:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes
diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Da literalidade da previsão legal deflui o descabimento da pretensão.
Num. 31799066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

Nos presentes, o fato em discussão vem a ser a realização de reunião de
campanha, pelos recorrentes, no dia 05/11/2020, ao passo que nos autos nº
0600516-06.2020.6.16.0134 debate-se quanto à realização de um comício no dia 12/11/2020 e
uma carreata no dia 14/11/2020, em todos os casos sob a alegação de inobservância das
regras sanitárias.
Portanto, as lides encerram uma mesma questão de direito e não de fato, não se
amoldando à hipótese legal de reunião para julgamento conjunto - mesmo porque, a se
entender dessa forma, teriam que ser julgadas em conjunto todas as demandas fundadas
numa mesma regra de direito material envolvendo as mesmas partes, ainda que os fatos
fossem diversos, pretensão que não se sustenta. REJEITO.
:
Preliminares - perda superveniente do objeto e falta de interesse processual
alegam os recorrentes que, com o término do período de campanha e o advento das eleições,
a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária, pugnando a extinção do feito sem resolução do
mérito.
As preliminares nada colhem, uma vez que houve o deferimento, em primeiro
grau, de tutela inibitória previamente às eleições, sendo fixada multa cominatória em desfavor
dos recorrentes e noticiado, pelo recorrido, o descumprimento. REJEITO.
Competência da justiça eleitoral - regras sanitárias
Insurge-se o recorrente contra a aplicação de multa cominatória fundada em
decretos de natureza sanitária.
Alega "que o espectro de aplicação e incidência do Poder de Polícia do Juiz
.
Eleitoral deve guardar pertinência com a tutela das regras atinentes ao pleito eleitoral"
Argumenta que "o art. 3º do Decreto Estadual n.º 4230/2020 passou por recente
alteração legislativa promovida pelo Decreto n.º 6080/2020, de modo que não existe mais
, de
limitação expressa de que os eventos abertos ao público sejam limitados a 50 pessoas"
modo que passa a valer a regra geral do artigo 1º, § 3º, inciso IV, da resolução TSE nº
23.610/2019
.
[rectius: Emenda Constitucional nº 107]
O recurso prospera.
Ao deferir a liminar que estipulou multa cominatória, o juízo
assim
a quo
fundamentou o seu entendimento de que esta justiça especializada seria competente para
apreciar o pedido formulado pelo recorrido:
A pretensão de restrição a ato de campanha está amparada, no caso,em atos normativos
estadual e federal que não tratam especificamente da campanha eleitoral, estabelecendo
medidas preventivas gerais e versando sobre qualquer evento que possa implicar
aglomeração de pessoas. Os atos de campanha não ocorrem à parte da realidade, de
maneira que a propaganda eleitoral deve, naturalmente, se conformar às regras sanitárias
que visam controlar a pandemia de COVID-19, de modo que deve ser reputada irregular,
ilícita, a propaganda eleitoral que, ao desrespeitar legislação estadual ou federal, exponha a
população ao risco de contágio ao SARS-Cov-2, sendo, nessa hipótese, passível, por
Num. 31799066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

c o n s e g u i n t e ,
d e
r e s t r i ç ã o .
A disposição constitucional antes mencionada condiciona a possibilidade de atuação da
Justiça Eleitoral à existência de prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária
estadual ou nacional. Deve-se entender, no entanto, que essa condicionante se destina à
hipótese de atuação da Justiça Eleitoral sem o amparo de normas estaduais ou federais.
Havendo legislação estadual ou federal de natureza restritiva, esta deve ser integralmente
observada no âmbito das campanhas, conformando, como referido, o exercício do direito à
c a m p a n h a
e l e i t o r a l .
Ademais, a existência de parecer técnico emitido por autoridade sanitária constitui
pressuposto para edição de atos normativos tanto em âmbito estadual quanto em âmbito
federal para impor restrições normativas de caráter geral no âmbito de sua competência
c o n c o r r e n t e .
A Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, prevê, em seu artigo 3º, incisos I e III-A,
o isolamento e o uso obrigatório de máscaras de proteção individual como medidas de
redução do contágio e, consequentemente, de proteção das vidas humanas no contexto da
pandemia. No Estado do Paraná, a primeira restrição consta da Lei Estadual nº 20.189, de 28
de abril de 2020, que igualmente impõe o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo SARS-CoV-2. E o Decreto
Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, estabelece em seu art. 3º (com redação dada
pelo
Decreto
nº
6.080,
de
04
de
novembro
de
2020)
o
seguinte:
(
.
.
.
)
Ressalte-se que o referido Decreto Estadual está amparado, expressamente, na Portaria
MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus, na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde, em fevereiro de 2020, no Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo
novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de Estado de Saúde, no Plano Estadual
da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 2020/2023 e na Declaração da Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19)
constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).
Por essas razões, devem os representados ser obrigados a ajustar a realização da
reunião/comício previsto para a data de hoje (05.11.2020), às 18hs, à normativa estadual e
federal antes mencionada, sendo que caso essa adequação não seja possível, o evento não
poderá ser realizado, sob pena de incidência de multa, conforme requerido pelo Ministério
Público Eleitoral. Note-se que não se está a impedir a realização do da reunião/comício, mas
sim a impor que na realização do ato deve-se respeitar as excepcionais regras sanitárias
atualmente vigentes, as quais exigem o uso de máscaras e distanciamento mínimo, estando
proibida
a
formação
de
pontos
de
aglomeração.
(
.
.
.
)
3. Ante o exposto, com amparo nos artigos 300 e 497, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil, bem como na Lei Federal nº 13.979/2020, na Lei Estadual-PR nº 20.189/2020
e no Decreto Estadual-PR nº 4.230/2020, no exercício do poder de polícia (art. 41, §2º,da Lei
nº 9.504/1997), defiro parcialmente o pedido liminar de concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars para determinar aos representados que na reunião/comício que se
realizará nesta data a partir das 18h imponham e fiscalizem a utilização de máscaras faciais
por todos os presentes, bem como imponham e fiscalização o distanciamento social de 1,5m
Num. 31799066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

( u m
m e t r o
e
m e i o )
e n t r e
o s
p r e s e n t e s .
3.1. O descumprimento do quanto determinado nesta decisão implicará a incidência de multa
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a depender da
gravidade da infração, o que pode ser constatado pelo Ministério Público, pela Polícia Militar
ou por órgão de vigilância sanitária, sem prejuízo da incidência das sanções decorrentes da
configuração das infrações penais tipificadas do art. 347 do Código Eleitoral e art. 268 e
Código Penal.
Ocorre que, quanto à competência da justiça eleitoral, o art. 121 da Constituição
Federal estabelece:
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos
juízes de direito e das juntas eleitorais.
Embora até os dias atuais não tenha sido editada a lei complementar, o Código
Eleitoral foi recepcionado com esse
pela ordem constitucional inaugurada em 1988.
status
Nesse diploma, as competências dos juízes eleitorais foram delineadas em seu artigo 35, in
verbis:
A r t .
3 5 .
C o m p e t e
a o s
j u i z e s :
I - cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional;
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a
competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;
III - decidir
e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa
habeas corpus
competência não esteja atribuída privativamente a instância superior.
IV - fazer as diligências que julgar necessárias a ordem e presteza do serviço eleitoral;
V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito,
reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir;
VI - indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia de justiça que deve ter o anexo
d a
e s c r i v a n i a
e l e i t o r a l ;
VII
-

(Revogado
pela
Lei
nº
8.868,
de
1994)
VIII - dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores;
IX- expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor; X
-
d i v i d i r
a
z o n a
e m
s e ç õ e s
e l e i t o r a i s ;
XI mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção, para
remessa a mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação;
XII - ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municiais e
c o m u n i c á - l o s
a o
T r i b u n a l
R e g i o n a l ;
XIII - designar, até 60 (sessenta) dias antes das eleições os locais das seções;
XIV - nomear, 60 (sessenta) dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência, os membros das mesas receptoras;
XV - instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções;
XVI - providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras;
XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;
XVIII - fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por
dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais;
XIX - comunicar, até às 12 horas do dia seguinte a realização da eleição, ao Tribunal
Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em
cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona.
Num. 31799066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

Verifica-se do dispositivo que leis e decretos que estabelecem normas sanitárias
não se enquadram no restrito espectro de competência da justiça eleitoral, em nada se
alterando essa conclusão pelo fato de eventual infração ter sido cometida por ocasião da
realização de reunião política ou de campanha no contexto
da pandemia
sui generis
[COVID-19].
Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em
sede de conflito de competência, fixou-a na Justiça Comum mesmo em hipótese de lei
municipal que concedia gratuidade no transporte de eleitores, uma vez que a matéria se referia
a questão de natureza jurídica privada - desequilíbrio no contrato de concessão - o que pode
ser equiparado a violação de norma municipal.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A COMUM.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A SANÇÃO DE PROJETO DE LEI, APROVADO
PELA CAMARA MUNICIPAL, QUE CONCEDIA GRATUIDADE NO TRANSPORTE DE
ELEITORES NO DIA DE ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO REVESTIDA DE NATUREZA JURIDICA
PRIVADA (DESEQUILIBRIO NO CONTRATO DE CONCESSÃO). COMPETENCIA DA
J U S T I Ç A
C O M U M .
- NÃO ENVOLVENDO A CAUSA PETENDI QUALQUER DIREITO SUBJETIVO PUBLICO DE
NATUREZA ELEITORAL, NEM DECORRENDO A RELAÇÃO JURIDICA DE QUALQUER
NORMA ELEITORAL, NÃO SE JUSTIFICA A COMPETENCIA DA JUSTIÇA
E S P E C I A L I Z A D A .
- CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETENCIA DO JUIZO DE DIREITO
S U S C I T A D O .
[CC 6.897/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 23/05/1994]
A lógica da atração de competência da justiça eleitoral, que ocorre nos processos
envolvendo crimes comuns conexos com eleitorais, é restrita à esfera penal e decorre de
previsão específica dos artigos 22, inciso I, alínea "d", e 35, inciso II, do Código Eleitoral,
combinados com o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, não se estendendo para
outras hipóteses nas quais o evento de cunho eleitoral tangencia a causa de pedir,
a
in casu,
realização de reunião política ou de campanha.
Mais contundente ainda é a expressa previsão contida na Emenda Constitucional
nº 107/2020:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15
, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
de novembro
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
(
.
.
.
)
§ 3º
:
Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições
(
.
.
.
)
VI -
pela legislação municipal
os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados
ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer

estadual ou nacional; técnico emitido por autoridade sanitária
[não destacado no original]
Note-se que o juízo
partiu da premissa de que as leis e decretos que
a quo
estipulam ações de combate à pandemia estariam fundamentados em pareceres técnicos
Num. 31799066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

prévios, o que está correto, mas se olvidou de que essas normas dispunham especificamente
sobre as formas de fiscalização, as multas aplicáveis e o destino dos recursos eventualmente
amealhados pela aplicação das penalidades.
Não bastassem essas considerações, tem-se que as próprias normas nas quais a
decisão foi embasada afastam expressamente a sua aplicação da forma como
operacionalizada em primeiro grau.
Nesse sentido, extrai-se da Lei nº 13.979/2020:
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção
, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo
individual
Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao
, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela
público
L e i
n º
1 4 . 0 1 9 ,
d e
2 0 2 0 )
(
.
.
.
)
III - estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino
e demais
. (Incluído pela Lei nº 14.019,
locais fechados em que haja reunião de pessoas
d
e

2
0
2
0
)
§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acarretará a
, devendo
imposição de multa definida e regulamentada pelo ente federado competente
ser consideradas como circunstâncias agravantes na gradação da penalidade: (Incluído pela
L e i
n º
1 4 . 0 1 9 ,
d e
2 0 2 0 )
I
-
ser o infrator reincidente; (Incluído pela Lei nº
14.019,
de
2020)
II - ter a infração ocorrido em ambiente fechado. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
§ 2º A definição e a regulamentação referidas no § 1º deste artigo serão efetuadas por
decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as
autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo
prevista no § 1º deste artigo (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
recolhimento da multa
(
.
.
.
)
Art. 3º-C. As multas previstas no § 1º do art. 3º-A e no § 1º do art. 3º-B desta Lei somente
serão aplicadas na ausência de normas estaduais ou municipais que estabeleçam multa com
hipótese de incidência igual ou semelhante. (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
Art. 3º-D.
previstas no § 1º do art. 3º-A e no § 1º do art.
Os valores recolhidos das multas
3º-B desta Lei
.
deverão ser utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de saúde
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 4 . 0 1 9 ,
d e
2 0 2 0 )
[não destacado no original]
A lei não poderia ser mais clara: o descumprimento das medidas sanitárias está
sujeita à multa fixada pelo ente federado competente em ato proveniente do poder executivo
e os valores arrecadados deverão ser,
, destinados à área da saúde.
obrigatoriamente
.
Nenhuma dessas condicionantes foi observada na decisão recorrida
Por sua vez, a Lei Estadual nº 20.189/2020 assim tratou da matéria:
Art. 1º Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscara por todas as pessoas que se
, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus
estiverem fora de sua residência
S A R S - C o V - 2 .
(
.
.
.
)
Num. 31799066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

§ 2° São considerados espaços abertos ao público ou de uso coletivo:
(
.
.
.
)
VII
-
outros locais em possa haver aglomeração de pessoas.
Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei poderá acarretar sanções pecuniárias
:
q u e
p o d e r ã o
v a r i a r
I -
(uma vez a Unidade Padrão Fiscal do Paraná)
para pessoas físicas: de 1 UPF/PR
a 5

(cinco
vezes
a
Unidade
Padrão
Fiscal
do
Paraná);
UPF/PR
II -
(vinte vezes a Unidade Padrão Fiscal do
para as pessoas jurídicas: de 20 UPF/PR
Paraná)
(cem vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná).
a 100 UPF/PR
§ 1° Em caso de reincidência os valores poderão ser dobrados, sem prejuízo de outras
sanções
constantes
em
regulamentos
específicos.
§ 2° Os recursos oriundos das penalidades serão destinados às ações de combate à
.
C
o
v
i
d
-
1
9
Art. 4º Deverá ser realizada ampla divulgação da presente Lei, inclusive da multa imposta em
razão do descumprimento, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância
d o
u s o
d e
m á s c a r a
d e
b a r r e i r a .
Art. 5º
para fins de assegurar a sua fiel
O Poder Executivo regulamentará esta Lei
execução,
.
definindo
o
órgão
responsável
pela
fiscalização
[não destacado no original]
A título de informação, a UPF/PR - Unidade Padrão Fiscal do Paraná - estava
cotada
a
R$
107,54
em
novembro
de
2020
(informação
disponível
em
http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Indicadores-economicos,
consulta
realizada
em
05/03/2021 às 16:13 horas). Com isso, a multa mínima fixada pelo juízo
, de R$
a quo
10.000,00, correspondia a 92,99 UPF/PR, quase o teto da multa a ser aplicada por fiscais
estaduais, ao passo que a multa máxima, de R$ 100.000,00, alcançava incríveis 929,89
UPF/PR, cerca de 9,3 vezes o teto da multa fixada legalmente.
Sintetizando, a lei estadual reafirma a competência do poder executivo para a
, dispõe que os
pelas multas aplicadas
sua fiscalização
recursos gerados
serão destinados
e estabelece um
.
às ações de combate à pandemia
teto para as multas Nenhuma dessas
.
condicionantes foi observada na decisão recorrida
Finalmente, o Decreto Estadual nº 4.230/2020, já com as alterações trazidas pelo
Decreto Estadual nº 6.080/2020, vigente à data da decisão e da reunião objeto dos presentes,
dispunha:
Art. 3.º A realização de eventos abertos ao público está condicionada ao atendimento dos
seguintes
critérios:
(Redação
dada
pelo
Decreto
6080
de
04/11/2020)
I - o local deve assegurar condições para o distanciamento físico mínimo de 1,5 metro entre
pessoas, em todas as direções (9 m2/pessoa), considerando frequentadores e trabalhadores.
(Incluído
pelo
Decreto
6080
de
04/11/2020)
II - cada estabelecimento deve elaborar seu Plano de Contingência, e dimensionar a
capacidade do local, inclusive da disposição dos mobiliários, a fim de assegurar condições
para o distanciamento físico e demais medidas de prevenção. (Incluído pelo Decreto 6080 de
0 4 / 1 1 / 2 0 2 0 )
III - a capacidade de pessoas no local deve ser definida pelo responsável do estabelecimento
de forma a garantir o distanciamento exigido no inciso I e de forma a não ultrapassar 50% do
t
o
t
a
l
.
Num. 31799066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

IV - todos os frequentadores do evento devem obrigatoriamente usar máscara, conforme Lei
Estadual n.º 20.189, de 28 de abril de 2020. (Incluído pelo Decreto 6080 de 04/11/2020)
V - o local deve ser mantido constantemente arejado, o uso do ar-condicionado deve ser
evitado, contudo, caso seja imprescindível, o aparelho deve ser mantido com seus
componentes limpos e com a manutenção preventiva em dia, sob responsabilidade de um
profissional habilitado, adotando estratégias que garantam maior renovação do ar e maior
frequência na limpeza dos componentes. (Incluído pelo Decreto 6080 de 04/11/2020)
VI - os dispensadores de álcool gel 70% para higienização das mãos devem estar disponíveis
no local, em condições de fácil acesso e mantidos constantemente abastecidos. (Incluído pelo
D e c r e t o
6 0 8 0
d e
0 4 / 1 1 / 2 0 2 0 )
VII - em nenhum local do evento deve ser permitida a formação de pontos de aglomeração.
(Incluído
pelo
Decreto
6080
de
04/11/2020)
VIII - o local deve disponibilizar recursos para o controle do número de pessoas no evento,
como senha, pré inscrição, QR-code, e outros. (Incluído pelo Decreto 6080 de 04/11/2020)
IX - quando necessária a compra de ingressos, esta deve ocorrer preferencialmente online.
(Incluído
pelo
Decreto
6080
de
04/11/2020)
X - para eventos que possuem período definido de término, como palestras, teatros, e outros,
deve haver organização de fluxo de entrada e saída a fim de evitar aglomeração de pessoas
também
nestes
pontos.
(Incluído
pelo
Decreto
6080
de
04/11/2020)
§1° Eventos de massa enquadrados na Resolução n.º 595/2017, bem como aqueles não
enquadrados nessa Resolução SESA mas que proporcionam risco para aglomeração de
pessoas e não garantam o distanciamento físico, permanecem suspensos. (Incluído pelo
D e c r e t o
6 0 8 0
d e
0 4 / 1 1 / 2 0 2 0 )
§ 2° O descumprimento das determinações contidas neste Decreto ensejará as penalidades
civil e penal dos agentes infratores, contidas na Lei nº 13.331, de 23 de novembro 2001,
regulamentada pelo Decreto nº 5.711, de 23 de maio de 2002, ou outros que vierem
substituí-los. (Incluído pelo Decreto 6080 de 04/11/2020)
O que se observa é que o juízo
usurpou competência do poder executivo
a quo
ao deferir medida liminar determinando aos recorrentes que observassem as normas vigentes,
baseando-se em receio do
- ainda que fundado - de sua inobservância, e fixou multa
Parquet
cominatória absolutamente dissociada das sanções máximas aplicáveis para a hipótese de
efetivo descumprimento, sem especificar qual seria o destino dos eventuais valores
arrecadados. Obviamente, não é esse o papel das tutelas provisórias.
Portanto, conjugando todas essas considerações, tem-se que não é competente a
justiça eleitoral para processar e julgar violação de normas sanitárias voltadas às ações de
combate à COVID-19, ainda que o eventual descumprimento ocorra durante a realização de
reunião política ou de campanha.
Essa orientação, aliás, já foi adotada por esta Corte no presente pleito:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA. LEI MUNICIPAL. SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. EVENTO.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. CAUSA DE PEDIR. NÃO ENVOLVE DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO ELEITORAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DECORRE DE NORMA ELEITORAL.
I N C O M P E T Ê N C I A .
J U S T I Ç A
E L E I T O R A L .
1 - A competência material da justiça eleitoral não abrange o descumprimento de norma
municipal que trata de saúde pública, ainda que o fato ocorra em evento afeto ao processo
Num. 31799066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

eleitoral. Quando a causa de pedir não envolver qualquer direito público subjetivo de natureza
eleitoral nem decorrer a relação jurídica de qualquer norma eleitoral não há que se falar em
c o m p e t ê n c i a
d a
j u s t i ç a
e s p e c i a l i z a d a .
2 - No caso, não é competente a justiça eleitoral para processar e julgar violação de decreto
municipal que estabeleceu regras de distanciamento social em razão da pandemia
[COVID-19], ainda que o eventual descumprimento tenha ocorrido durante a realização de
c o n v e n ç ã o
p a r t i d á r i a .
3
-
R e c u r s o
E l e i t o r a l
n ã o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600032-18.2020.6.16.0125, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS
07/10/2020]
Assim, entendendo o órgão ministerial que havia fundado risco de violação das
normas sanitárias então em vigor, poderia notificar extrajudicialmente os responsáveis pelo
evento, assim como as autoridades de saúde locais e/ou estaduais, ou buscar a tutela
preventiva da justiça comum.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, declarando a incompetência material da justiça eleitoral, julgar
improcedente a representação.
.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600495-30.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA, ROBERTO CARLOS
ROSSI, SEGUE EM FRENTE 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD / 23-CIDADANIA
- Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 31799066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021
Num. 31799066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317535855000000030977092
Número do documento: 21042317535855000000030977092